Tribunal: STF
Processo: HC 91765
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MERAMENTE
   DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" -
   INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU
   DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF -
   "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM "HABEAS CORPUS" -
   SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO
   SUMULAR.
- Revela-se processualmente inviável, em face do que
   se contém na Súmula 691/STF, a impetração de "habeas corpus"
   perante este Tribunal, quando vem ela a ser deduzida contra mera
   denegação de liminar em sede de outra ação de "habeas corpus".
   Precedentes.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento,
   "hic et nunc", da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a
   decisão questionada divirja da jurisprudência predominante nesta
   Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de
   poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese
   inocorrente na espécie.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
   EM SEDE DE "AGRAVO REGIMENTAL".
- Não cabe sustentação oral,
   em sede de "agravo regimental", considerada a existência de
   expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º),
   fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente
   reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 - RTJ
   152/782 - RTJ 158/272-273 - RTJ 159/991-992 - RTJ 184/740-741 -
   RTJ 190/894, v.g.).